Tribunal: TJMT
Processo: 1009542-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009542-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Jornada de Trabalho, Ato Normativo, COVID-19]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), SILVANA OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 570.450.461-20 (AGRAVANTE), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE LIMINAR -
AUTORIZAÇÃO PARA EXERCERE AS ATIVIDADES PELA MODALIDADE DO TELETRABALHO EM RAZÃO DA COVID-19 -
JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E DE OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ILEGALDIADE OU ABUSO DE PODER –
DECISUM
MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
autorização ao teletrabalho, de fato, está consubstanciada ao juízo de conveniência e de oportunidade da autoridade máxima do órgão ou entidade.

2.

O Poder Judiciário não pode substituir o juízo de conveniência e de oportunidade da competência do agente público, mas possui o dever de fiscalizar se os atos discricionários estão de acordo com a Constituição, levam em consideração a realidade dos fatos e se a decisão administrativa possui coerência lógica para a melhor solução das situações concretas. A emissão de atos administrativos que contrariem os limites razoáveis da discricionariedade torna-se arbitrária e pode ser anulada pelo Poder Judiciário, o que, não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1009542-13.2021.8.0000

AGRAVANTE:
SILVANA OLIVEIRA AGUIAR

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto por
Silvania Oliveira Aguiar
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos
do
Mandado de Segurança

no 1014970-67.2021.8.11.0002, impetrado em face do
Município de Várzea Grande/MT
, indeferiu a liminar que objetivava mantê-la no desempenho de suas funções em regime de teletrabalho,
com a jornada atual, sem prejuízo de seus proventos até a resolução da situação da pandemia, tendo em vista o fato de que se enquadra em grupo de risco ao Covid-19, ante a existência de comorbidade.

Afirma que, é servidora pública municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Defesa Social, ocupante do cargo de guarda municipal desde 1/6/2000.

Relata que, por ser portadora de hipertensão arterial (CID10 I.10), doença crônica que representa um fator de risco para o contágio do novo coronavírus (COVID-19), requereu perante a Secretaria Municipal de Defesa Social a designação de teletrabalho para a consecução de suas atribuições administrativas. O pedido formulado na data de 2/5/2020 foi deferido pelo Secretário da pasta em 5/6/2020, sendo que o cumprimento do regime de teletrabalho (inobstante os outros requerimentos de manutenção, também deferidos), perdurou até o dia 16/5/2021.

Registra que, no final da tarde do dia 14/5/2021, tomou conhecimento do teor da C.I n. 209/SECRETARIA/2021, subscrita pelo Secretário Municipal de Defesa Social, que determinou o seu retorno ao expediente presencial a partir do dia 17/5/2021.

Diante desse contexto, assegura que,
não é razoável obrigar pessoas do grupo de risco da Covid-19 a retornar ao trabalho presencial, a Agravante executou os procedimentos, apresentou atestado que afirma sua hipertensão arterial crônica, fora já autorizado 3 (três) vezes o exercício de suas atribuições em teletrabalho, considerando que sua função é plenamente compatível com esta forma de atuação.

Acrescenta que,
está exercendo de maneira eficiente e satisfatória suas atribuições na modalidade home office há 1 (um) ano, não havendo nenhum prejuízo para a Administração, tampouco, motivo para o retorno das atividades presenciais, colocando sua saúde e vida em risco, bem como de seu filho que também se enquadra em grupo de risco, motivo pelo qual não lhe resta alternativas a não ser buscar a tutela de seus direitos através desta exordial.

Reforça, ademais que,
não pode o Secretário Municipal de Defesa Social, por meio de uma COMUNICAÇÃO INTERNA – CI n. 209/SECRETARIA/2021, ato jurídico inferior ao Decreto Municipal, determinar ordem contrária ao estabelecido pelo Município, qual seja, o seu retorno ao exercício de suas funções na atividade presencial.

Defende que, o
Decreto Municipal n. 51/2021 - não faz alterações no tocante ao art. 7° do Decreto Municipal 006/2021, faz modificações sim quanto ao art. 5° e 6° do mesmo, todavia, artigos que não tratam do teletrabalho, permanecendo, portanto, as regras dispostas no art. 7° do Decreto Municipal 006/2021 vigentes e válidas.

Aduz que, o fato de ter recebido a imunização da COVID-19 não a torna completamente segura, tanto que, um relaxamento nas medidas de prevenção só poderá ser considerado quando houver pelo menos mais de 50% da população vacinada, o que não é o caso em Várzea Grande, tampouco Brasil.

Por fim, argumenta que, o ato de convocação para retorno ao expediente presencial viola o seu direito líquido e certo, na medida em que a legislação municipal assegura o regime obrigatório de teletrabalho aos servidores públicos que pertençam ao grupo de risco de contágio pela COVID19.

Dessa forma,
consubstanciado na teoria dos motivos determinantes, requer-se a invalidação dos atos administrativos, PORTARIA SMDS No 34, DE 29 DE ABRIL DE 2021, §1o do art. 1o e CI No 209/SECRETARIA/2021, por ferirem diretamente o seu direito à vida e a saúde, eivados de ilegalidade e abuso de poder.

Consigna que, está
presente a probabilidade do direito eis que o que se pretende tutelar é o direito a saúde e a vida, os quais estão sendo ameaçados diante da determinação do Agravado para que a Recorrente retorne as suas atividades, de maneira presencial e imediata desde o dia 17/5/2021.
Já o
periculum in mora
, se caracteriza no fato de que,
retornando as suas atividades possa se contaminar e, por consequência, estar sujeita a complicações por possuir comorbidade – hipertensão arterial crônica, bem como colocar seu filho de apenas 4 (quatro) anos, que é diagnosticado e faz tratamento de doença respiratória – bronquite -, em situação de igual risco.

Por fim, alega que, o não comparecimento para o cumprimento da jornada de trabalho presencial, além de poder ocasionar evidente risco de eventual punição administrativa, também prejudicará diretamente a seu direito a promoção de classe em setembro/2021.

Por essas razões,
pugnou pela concessão da liminar
, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para que seja determinado ao Agravado que se abstenha de exigir o desempenho presencial das atividades da Agravante, assegurando sua manutenção em regime de teletrabalho, com a jornada atual, sem prejuízo de seus proventos até a resolução da situação da pandemia, tendo em vista o fato de que se enquadra em grupo de risco ao Covid-19, ante a existência de comorbidade
. No mérito requer o provimento do agravo.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID n. 89997488.

C
ontrarrazões.

(ID 96520999).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID no
9768501, manifesta-se pelo desprovimento do agravo.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de
Agravo de Instrumento,
interposto por
Silvania Oliveira Aguiar
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos
do
Mandado de Segurança

no 1014970-67.2021.8.11.0002, impetrado em face do
Município de Várzea Grande/MT
, indeferiu a liminar que objetivava mantê-la no desempenho de suas funções em regime de teletrabalho,
com a jornada atual, sem prejuízo de seus proventos até a resolução da situação da pandemia, tendo em vista o fato de que se enquadra em grupo de risco ao Covid-19, ante a existência de comorbidade.

Registro que,

o
Agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Para melhor análise, transcrevo trechos do
decisum
recorrido:

A ausência de relevância no fundamento do pedido consubstancia-se pela conjunção do Decreto Municipal n. 06/2021, Portaria SMDS n. 34/2021 e C.I n. 209/SECRETARIA/2021, que dão respaldo à convocação de retorno da servidora pública municipal ao expediente presencial
. No âmbito do Município de Várzea Grande, o Chefe do Poder Executivo editou o Decreto Municipal n. 06/2021, que dispõe sobre a atualização das medidas de combate ao novo coronavírus (COVID-19) em face da administração pública municipal, direta e indireta.
A despeito dos servidores públicos pertencentes ao grupo de risco de contágio pela COVID-19 (pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes, com câncer, imunodeprimidos e/ou portadores de doenças crônicas), o caput do artigo 7o do Decreto Municipal n. 06/2021 prevê que a definição do regime de trabalho será estabelecida pelo secretário municipal e/ou diretor-presidente de cada órgão, sendo que, em caso de extrema necessidade, poderá o servidor exercer suas atribuições em regime de teletrabalho
. Visando regulamentar o disposto no artigo 7o, caput, do Decreto Municipal n. 06/2021, o Secretário Municipal de Defesa Social editou a Portaria SMDS n. 34/2021, que define o horário de funcionamento do referido órgão. Segundo o artigo 1o, caput e § 1o da Portaria SMDS n. 34/2021, o horário de funcionamento do expediente administrativo da Secretaria Municipal de Defesa Social será de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 18h00min, com intervalo para almoço das 12h00min às 14h00min, sendo presencial o regime de trabalho dos servidores da pasta, a partir do dia 03/05/2021.
Em contrapartida, o § 3o do sobredito dispositivo ressalva que caberá ao dirigente do órgão a análise dos requerimentos para a concessão do regime de teletrabalho, de modo que, em caso de deferimento do pedido, o servidor público deverá seguir a regra de revezamento entre o trabalho presencial e o remoto. Diante deste escorço normativo, nota-se que o regime obrigatório de trabalho dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria Municipal de Defesa Social é o presencial, abrangendo, inclusive, àqueles que pertencem ao grupo de risco de contágio pela COVID-19, sendo o regime de teletrabalho uma exceção que está sujeita à análise pelo secretário
. Para além da previsão legal de retorno ao regime presencial de trabalho, verifica-se que a parte impetrante já recebeu a imunização contra a COVID-19, consoante a informação extraída da C.I n. 209/SECRETARIA/2021. Neste aspecto, não se mostra razoável a manutenção do regime de teletrabalho da servidora que já recebeu o imunizante, que, independentemente do fabricante, atendeu aos critérios de eficácia estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. [...]. Deste modo, evidencia-se a legalidade do ato administrativo emanado pela autoridade coatora, que, no exercício do poder discricionário da Administração Pública, com observância aos créditos de oportunidade e conveniência do interesse público, determinou o retorno da parte impetrante ao regime presencial de trabalho, com a adoção das medidas de biossegurança. [...]
Frente ao exposto, INDEFIRO a medida liminar postulada.
[Destaquei].

Pois bem.

A Agravante recebeu a seguinte Comunicação Interna n. 209/SECRETARIA /2021 que assim determinou:

Considerando o artigo §1o da Portaria SMDS n. 34 de 29 de abril de 2021, publicada no diário oficial na data de 4 de maio de 2021; e considerando que Vossa Senhoria recebeu imunização da COVID-19
,
através da Secretaria de Saúde
; Com fundamento na Portaria SMDS n. 34 de abril de 2021e o Decreto Municipal n. 51/2021, faço uso do presente,
para comunicar a Vossa Senhoria, que a partir de 17 de maio de 2021 às atribuições do seu cargo deverão ser exercidas de forma presencial na sede da Secretaria Municipal de Defesa Social
, no horário de expediente norma, conforme carga horária do seu cargo. [Destaquei].

Da leitura da comunicação transcrita, não vislumbro, em princípio, indício de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora.

Convém ressaltar que, não
houve alterações da moldura fático-jurídica delineada aos autos
, quando da análise do pedido de liminar, razão pela qual, pelo mantenho o raciocínio traçado à época. Veja-se:

Sabe-se que não cabe ao Poder Judiciário interferir na Administração Pública, em relação ao mérito propriamente dito de suas decisões e atos, pena de ofensa ao princípio da Separação dos Poderes (art. 2o da CR/88).

De outro lado, não se pode olvidar que o princípio da inafastabilidade do Poder Jurisdicional (art. 5o, XXXV, da Constituição da República) permite o exame da legitimidade do ato que se reputa viciado, seja no aspecto da legalidade formal, seja no aspecto da sua razoabilidade.

De fato, o
Decreto Municipal n. 51/2021
, de 27 de abril de 2021, de fato (utilizado na comunicação interna), não alterou o artigo
7o, do Decreto Municipal n. 06/2021 supramencionado.
Contudo,

necessário se faz tecer algumas considerações sobre os Decretos Municipais e a Portaria publicada, ora questionadas pela Agravante, uma vez que, influenciam diretamente no caso em tela.

A princípio, o Decreto Municipal n. 06/2021 de 19 de janeiro de 2021, estabelece:

Art. 6o.
Os servidores públicos do Município de Várzea Grande e suas autarquias deverão exercer as atribuições do seu cargo no âmbito das suas Secretarias, no período de 8 (oito) horas diárias, ou, no horário correspondente à sua carga horária
.

[...]

Art. 7o. Por serem considerados o grupo mais vulnerável ao Coronavírus (COVID-19), os servidores públicos municipais com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos de idade, gestantes, lactantes, com câncer, imunodeprimidos e/ou
portadores de doenças crônicas, seguirão as orientações e acompanhamento do Secretário Municipal e /ou Diretor Presidente de cada órgão, podendo, em caso, de extrema necessidade, serem destinados a trabalhar em regime de teletrabalho.
[Destaquei].

Conforme se extrai do próprio artigo 7o, cabe ao
Secretário Municipal e /ou Diretor Presidente de cada órgão, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão do regime de teletrabalho
e, como bem ponderado pelo Magistrado de Primeiro Grau, no intuito de
regulamentar
o disposto no artigo 7o,
caput,
do Decreto Municipal n. 06/2021, o Secretário Municipal de Defesa Social editou a Portaria SMDS n. 34/2021 que prevê:

Art.1°
O horário de funcionamento do expediente administrativo da Secretaria Municipal de Defesa Social será de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00 horas às 18:00 horas, tendo intervalo de duas horas de almoço, sendo das 12:00 às 14:00 horas.

[...]

§ 3o O
Secretário Municipal de Defesa Social analisará os requerimentos solicitando teletrabalho dos servidores da Secretaria Municipal de Defesa Social,
em caso de deferimento irá promover as regras de revezamento e teletrabalho, a fim de garantir a preservação do funcionamento do serviço público,
conforme Art. 7o do Decreto Municipal no 06/2021 e suas alterações.
[Destaquei].

É certo que, o caráter discricionário dos atos da Administração não se encontra infenso ao controle judicial, mas dentro dessa perspectiva, a análise do ato coator (comunicação interna determinando a volta da Agravante ao regime presencial), ora combatido pela Recorrente,
deve perpassar pela verificação de sua razoabilidade
e, nesse ponto, não se encontra evidenciada, de plano, a abusividade ou ilegalidade do ato administrativo, inobstante reconheça a situação de calamidade pública pela qual atravessa nosso país, em decorrência da pandemia da doença viral respiratória provocada pelo agente do coronavírus (COVID -19).

Nesse tocante, compartilho do entendimento traçado pelo Magistrado de Primeiro Grau, no sentido de que, além das questões tratadas pelos Decretos Municipais e Portarias, dizerem respeito à organização e à forma de prestação do serviço público, que inserem-se no campo da discricionariedade da Administração,
não se mostra razoável a manutenção do regime de teletrabalho da servidora que já recebeu o imunizante, que, independentemente do fabricante, atendeu aos critérios de eficácia estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Portanto, não cabe ao Poder Judiciário promover verdadeira substituição ao Poder Executivo, mediante a análise de critério de conveniência e oportunidade acerca da adoção do regime de trabalho dos servidores públicos municipais.

Fixados esses pontos, ausente indício de ilegalidade ou abusividade, por ora, não há falar em intervenção do Poder Judiciário; motivo pelo qual, de rigor a
não

concessão do efeito ativo pleiteado.

Feitas essas ponderações, reforça-se que a autorização ao teletrabalho, de fato, está consubstanciada ao
juízo de conveniência e de oportunidade da autoridade máxima do órgão ou entidade.

O Poder Judiciário não pode substituir o juízo de conveniência e de oportunidade da competência do agente público, mas possui o dever de fiscalizar se os atos discricionários estão de acordo com a Constituição, levam em consideração a realidade dos fatos e se a decisão administrativa possui coerência lógica para a melhor solução das situações concretas. A emissão de atos administrativos que contrariem os limites razoáveis da discricionariedade torna-se arbitrária e pode ser anulada pelo Poder Judiciário,
o que, não é o caso dos autos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022